Tribunal: STF
Processo: AP 2580
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SELMA BORGES PEREIRA FIOREZE em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE PET 12.837/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 15/12/2023, concedi liberdade provisória a SELMA BORGES PEREIRA FIOREZI (CPF nº 059.028.798-25), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 125, fls. 109-114, PET 11.022/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia .



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e para realização do interrogatório da ré (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 14h00 do dia 18/12/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. André Salomon Tudisco (eDoc. 47).



    A Defesa de SELMA BORGES PEREIRA FIOREZE apresentou manifestação requerendo “autorização a fim de que possa se locomover até a comarca de Barretos/SP, distante cerca de 50 quilômetros de Monte Azul Paulista/SP, onde reside, para dela participar na companhia de seu advogado, que detém escritório profissional na urbe citada” (eDoc. 56).



    É o relatório. DECIDO.



    AUTORIZO que a ré SELMA BORGES PEREIRA FIOREZE desloque-se até a Comarca de Barretos/SP, em 18/12/2024, a fim de que participe da audiência de instrução na companhia de seus advogados regularmente constituídos, durante o período estritamente necessário para deslocamento e realização do ato judicial.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Monte Azul Paulista/SP para ciência e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente